Tribunal: TCU
Processo: 004.145/2005-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada em razão de irregularidades na gestão de recursosfederais na área da saúde pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e pela Polícia Militar doDistrito Federal, em especial no que se refere ao repasse de recursos do SUS ao Hospital Santa Juliana.Análise das citações.

Inteiro teor:
Acórdão 2768/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o Acórdão 376/2023, Sessão de 8/3/2023, Ata no 8/2023, relativamente ao item 9, para que: Onde se lê : "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Carlos Alberto Tayar, ex-Diretor do Fundo de Saúde do Distrito Federal (peça 713), Pedro José Ferreira Tabosa, ex-Comandante-Geral da PMDF (peças 715-716 e 727), e Horácio da Silva Botelho, ex-Subsecretário de Apoio Operacional da SES/DF (peça 734-739), contra o Acórdão 3215/2013-TCU-Plenário (peça 658), de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro ." Leia-se : VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Carlos Alberto Tayar, ex-Diretor do Fundo de Saúde do Distrito Federal (peça 713), Pedro José Ferreira Tabosa, ex-Comandante-Geral da PMDF (peças 715-716 e 727), e Horácio da Silva Botelho, ex-Subsecretário de Apoio Operacional da SES/DF (peça 734-739), contra o Acórdão 3215/2013-TCU-Plenário (peça 658), e por Aldery Silveira Júnior, ex-Subsecretário de Apoio Operacional da SES/DF (peça 877) contra o Acórdão 241/2015-TCU-Plenário (peça 834), ambos de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro. Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.145/2005-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 024.888/2024-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 020.805/2016-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Aldery Silveira Junior (XXX.667.523-XX); Arnaldo Bernardino Alves (XXX.311.094-XX); Carlos Alberto Tayar (XXX.492.691-XX); Entidades/órgãos do Governo do Distrito Federal (); Governo do Distrito Federal (00.394.601/0001-26); Horacio da Silva Botelho (XXX.214.607-XX); Jose Geraldo Maciel (XXX.463.371-XX); Mario Antonio Alvarenga Horta Barbosa (XXX.093.391-XX); Pedro Jose Ferreira Tabosa (XXX.829.393-XX); Procuradoria-geral do Distrito Federal (00.394.643/0001-67); Renato Fernandes de Azevedo (XXX.721.090-XX); Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (00.394.676/0001-07). 1.3. Órgão/Entidade: Diretoria-executiva do Fundo Nacional de Saúde; Secretaria de Saúde do Distrito Federal. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: Luis Fernando Belem Peres (22162/OAB-DF), representando Procuradoria-geral do Distrito Federal; Juliana Almeida Barroso Moreti (21249/OAB-DF), Fernanda Silva Riedel de Resende (29069/OAB-DF) e outros, representando Wagner Luis Fernandes; Rayssa Martins da Silva (12.747/OAB-DF), Gabriel Fernando da Silva Nascimento (59716/OAB-DF) e outros, representando Arnaldo Bernardino Alves; Gabriel Fernando da Silva Nascimento (59716/OAB-DF), Andressa Mirella Castro Dias (21.675/OAB-DF) e outros, representando Mario Antonio Alvarenga Horta Barbosa; Amanda Galvão Ferreira Tabosa (26.013/OAB-DF), representando Pedro Jose Ferreira Tabosa. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.